Tribunal: TJMT
Processo: 1011462-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011462-22.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ROSELY APARECIDA DA CRUZ E OUTROS
AGRAVADO: JOAO ADOLFO BIBAS E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Rosely Aparecida da Cruz e Outros, representados pela Defensoria Pública Estadual, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que, nos autos da Ação Anulatória n. 0001134-03.2012.8.11.0053, rejeitou o pedido de nulidade da citação por edital dos Agravantes.
Os Recorrentes sustentaram, em síntese, a nulidade do ato citatório, por afronta ao artigo 256, §3o, do Código de Processo Civil, em razão do não esgotamento de todos os meios de localização dos Réus, ora Agravantes, citados por edital.
Requereram, então, o provimento do Recurso,
(...) para declarar a nulidade da citação por edital dos requeridos ROSELY APARECIDA DA CRUZ, BENEDITO DUARTE (falecido), EUNICE DUARTE, LUZIA ALVES DE BONFIM, JOSÉ CORREA DA COSTA (falecido) e ERICA PATRICIA CUNHA DA SILVA RIGOTTI.
É o que merece registro. Decido.
Consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), a tutela recursal será deferida nos casos em que houver a probabilidade do provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, § 4o, do mesmo diploma legal.
Na espécie, embora os Agravantes tenham postulado, à fl. 02, do id. 92567966, a antecipação da tutela recursal, eles não apontaram, nas razões do Recurso, a probabilidade do provimento da insurgência, tampouco demonstrou a ocorrência de risco de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora), que justificasse o deferimento da medida de urgência.
Veja-se que, acerca da antecipação da tutela recursal, limitaram-se os Agravantes a mencionar essa medida, tão somente, da seguinte maneira:
(...)
Diante disso, pleiteia-se o processamento do presente recurso, sendo o mesmo distribuído a uma das Câmaras Cíveis deste Egrégio Tribunal de Justiça, para que seja, inicialmente, e com urgência, submetido para deferimento total do pedido de antecipação de tutela, nos termos do artigo 1019, inciso I, do Código de Processo Civil. (fl. 02, id. 92567966).
(...)
5- DOS PEDIDOS
Requer que o presente recurso seja recebido, conhecido e provido, nos termos da liminar supra solicitada.
Tem-se que a decisão guerreada, citada em linhas anteriores, com o devido respeito, merece ser agravada, objetivando, o acolhimento deste recurso para:
a) conceder, de plano, os benefícios da Justiça Gratuita, haja vista a recorrente não tem condições econômicas e/ou financeiras de arcar com as custas processuais e demais despesas aplicáveis à espécie, honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, nos termos da inclusa declaração de pobreza, na forma do artigo 4o, da Lei no 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, e artigo 1o, da Lei 7.115, de 29 de agosto de 1983;
b) A reforma do ato decisório que indeferiu o pedido de nulidade de citação por edital, acolhendo-se a preliminar arguida;
c) manifestar acerca dos artigos e leis constantes no item 04 - Prequestionamento. (fl. 10, id. 92567966).
Nesse contexto, à mingua de fundamentação, acerca da tutela de urgência, e não tendo sido observada a dialeticidade dessa pretensão, NÃO CONCEDO o almejado efeito ativo, e determino o regular processamento do presente Agravo.
Intimem-se os Agravados para contraminutar o Recurso, inclusive o INTERMAT, parte requerida no processo de origem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento deste.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Deixo de analisar o pedido de Assistência Judiciária, que deverá ser apreciado na instância de origem, no entanto, dispenso os Agravantes do recolhimento do preparo, na medida que a Corte Especial do STJ, ao julgar Embargos de Divergência, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura (EAREsp. 978.895/SP, DJe 4.2.2019), pacificou o entendimento de que o recurso interposto pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, está dispensado do pagamento de preparo.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de julho de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.